Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos, etc. Diante do noticiado pelo Distrito Federal às págs. 1/12 do ID 53423600 no sentido de que está em tramitação, sob a relatoria do Des. James Eduardo, que é meu parente, apelação interposta pelo mesmo candidato, ora Recorrente, na qual se discute resultado de prova relacionada ao mesmo concurso público, afirmo impedimento. Retire-se o processo da pauta de julgamento para redistribuição, cumprindo ao novo relator aferir acerca da existência, ou não, de conexão entre os feitos. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator